Tribunal: TJMT
Processo: 1006012-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006012-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA MARIA DE LIMA - CPF: 705.781.091-15 (AGRAVADO), SOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 10.942.160/0001-03 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), WAGNER NOGUEIRA DE LIMA - CPF: 036.651.761-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE NULIDADE NA CITAÇÃO POR EDITAL – APLICAÇÃO DASÚMULA 414 DO STJ - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL – AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL DECISÃO MANTIDA 1. Não há que se falar em nulidade da citação por edital em execução fiscal após o esgotamento das demais modalidades citatórias (Carta com AR e Oficial de Justiça)

2. Constituição do crédito tributário dentro do quinquênio legal, conforme estabelece o artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional, inocorrência da decadência.

3. Ausência de configuração do prazo prescricional, período entre a constituição definitiva do crédito e a determinação da citação da parte executada dentro do lustro prescricional.

4. Recurso conhecido e não provido

R E L A T Ó R I O

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ANGLIZEY

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa
Sol Transporte e Turismo LTDA
e
Patrícia Maria de Lima
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis que, não acolheu a tese dos devedores de prescrição e de nulidade da citação ocorrida por edital, rejeitando, por conseguinte, a exceção de pré-executividade oposta pelos devedores (id. 205741656 fls. 132/136).

Segundo os agravantes é possível observar do “
demonstrativo de crédito anexado aos autos
”, a ocorrência do “
transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre as datas de vencimento dos débitos (15/03/2010 a 15/08/2010) até a data da propositura da ação em 24/04/2019, ensejando a prescrição dos débitos tributários
”.

Ainda de acordo com as razões de agravo, o município agravado não comprovou a necessidade de citação por edital, por não ter empregado todos os meios possíveis para localização dos devedores.

Com base nestes fundamentos, requerem o provimento do recurso, para que seja declarada “
a prescrição dos créditos tributários cujos vencimentos ocorreram em 15/03/2010 a 15/08/2010
”, com a consequente extinção da execução fiscal. Subsidiariamente, pugnaram pelo reconhecimento da nulidade da citação ocorrida por edital.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 205865154).

Nas contrarrazões o município agravado defende o acerto da decisão, pugnando, então pelo desprovimento do recurso. (id. 213945197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O município de Sinop/MT ingressou em desfavor dos agravantes com EXECUÇÃO FISCAL lastreada na CDA n. 68391/2017, visando o recebimento da quantia de R$ 17.524,55, decorrente do não recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

Citados por edital, os devedores opuseram exceção de pré-executividade, na qual sustentaram que “
todos os créditos cobrados
” e descritos na CDA estariam prescritos, em virtude de o vencimento dos mesmos ter ocorrido em 15/03/2010 a 15/08/2010, e a execução ter sido ajuizada apenas em 18/08/2018.

Insurgiram-se ainda com a determinação para citação por edital, sob a alegação de que o juízo
a quo
deferiu o pedido, “
sem qualquer tentativa
” de obter o endereço dos devedores junto às concessionárias de serviço público, ou por meio dos sistemas de consulta disponíveis ao poder judiciário, o que implica na nulidade do ato.

Na hipótese dos autos,
cinge-se a controvérsia em apreciar a ocorrência, ou não, da prescrição com relação à cobrança por débitos inadimplidos de ISSQN,
bem como da regularidade da citação ocorrida por edital.

Inicialmente consigno que, a despeito da nulidade da citação ter sido invocada pelos agravantes, como pedido subsidiário, por se tratar de pressuposto de validade do processo, sua análise deve preceder a análise das demais questões.

De acordo com os executados a citação ocorrida por edital é nula, por não ter o exequente esgotado todos os meios para localização do endereço dos devedores, o que, contudo, não é o que se extrai dos autos, consoante restará demonstrado a seguir.

In casu
, foi tentada a citação dos devedores por carta com aviso de recebimento que restou infrutífera, tendo em vista a mudança de endereço, como consta do id. 205741656 (pág. 16).

Em vista disso, foi expedido mandado de citação dos agravantes, no entanto, o Sr. Oficial de Justiça não logrou êxito em encontrá-los (id. 205741656 (pág. 36) e, somente após o esgotamento dos meios visando a citação dos devedores é que o município agravado requereu, então, a citação por edital (id. 205741656 – Pág. 42), tal como dispõe a súmula 414, do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”.

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DA FALTA DE EXAURIMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DA VIA EDITALÍCIA – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO – VALIDADE – EDITAL COM INFORMAÇÕES SUFICENTES – CONTEÚDO DA AÇÃO – AUSÊNCIA SOMENTE DO NÚMERO DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA NO EDITAL DE CITAÇÃO – INFORMAÇÃO PRESCINDÍVEL – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – INTEGRAL ACESSO AOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram negativas, é cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8.o, da Lei de Execução Fiscal.
2. Verificada a existência, no edital de citação, de informações suficientes e aptas a promover a cientificação ficta da parte devedora, acerca da existência do executivo fiscal, não há falar-se na nulidade deste ato citatório, por não constar, no referido documento, o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa. [...] 4. Recurso conhecido e não provido. (TJMT 1026949-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)(destaquei)

Assim, não há que se falar em nulidade da citação por edital.

Quanto à
prescrição
, segundo os agravantes é possível verificar “
o transcurso de mais de 05 (cinco) anos
,
entre as datas de vencimento dos débitos (15/03/2010 a 15/08/2010) até a data da propositura da ação em 24/04/2018”
por meio de simples análise do demonstrativo de débito apresentado pelo exequente.

Sustentam, ainda, que não consta dos autos: “
nenhum ato, comprovado documentalmente, passível de interromper a contagem do prazo prescricional (par. único, art. 174 do CTN)”,
o que “
torna imperioso o reconhecimento da prescrição quinquenal do crédito executado, com a consequente extinção do presente feito
”.

Em análise dos documentos que instruíram o presente recurso, verifico que o débito exequendo decorre do não recolhimento do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), cujo fato gerador ocorreu em 15/03/2010, 15/04/2010, 15/05/2010, 15/06/2010, 15/07/2010, 15/08/2010.

Informou o município agravado que foi instaurado Processo Administrativo Fiscal (PAF), no qual o contribuinte foi notificado do auto de infração em 26/10/2010, dando causa à suspensão da constituição do crédito tributário (decadência).

É o que estabelece a Súmula 622, do Superior Tribunal de Justiça (1a parte), que também dispõe sobre o início do prazo prescricional para cobrança judicial (parte final). Vejamos:

A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário
; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial
. (SÚMULA 622, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

A notificação do contribuinte ocorreu por edital, em 14/04/2015 (id. 205741656 – pág. 123/125), de sorte que, a teor do que estabelece a citada súmula, o prazo prescricional somente encerraria em 2020, sendo que a execução fiscal foi ajuizada em 2018.

Nesse passo, tendo sido ajuizada a execução fiscal dentro do quinquídio legal, não há que se falar em prescrição como defendem os executados.

Vejamos o entendimento desta

Eg, Câmara:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA E/OU PRESCRIÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...] Se o executado não demonstra que houve declaração e princípio de pagamento, como na espécie, aplica-se a regra do artigo 173 do CTN, ou seja, o Fisco possui 5 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte para constituir o crédito tributário.
Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito. Constituído o crédito tributário e ajuizada a execução fiscal dentro do quinquênio legal, não há que falar em decadência e nem em prescrição
. (TJMT 0006991-76.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2024, DJE 29/07/2024)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – ARTIGO 173, DO CTN – CONSTITUÍDO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – NÃO OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA NÃO CONFIGURADA – AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL – ARTIGO 174, DO CNT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Constituído o crédito tributário dentro do quinquênio legal, conforme disposto no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), não há que se falar em decadência. 2. O prazo para o ajuizamento da execução fiscal é de 05 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito.
3. Logo, se, entre a data da constituição definitiva do crédito e o despacho que determina a citação da parte executada, não decorreu o lustro prescricional, também, não há que se falar em prescrição
. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJMT 1003515-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024, DJE 07/08/2024)
(destaquei)

Logo, tendo em vista a validade da citação ocorrida por edital e a ausência da prescrição, deve ser mantida a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024